Tribunal: TJES
Processo: 5004599-16.2024.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004599-16.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: VITALINO BRAZ MILANEZI e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5004599-16.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECORRIDO:

VITALINO BRAZ MILANEZI, SUPERMERCADO CASA NOVA LTDA
.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE TELEFONIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação de cobrança, na qual a parte autora, em síntese, alega que possui plano residencial + internet banda larga e lhe foi ofertado o cancelamento deste plano com a realização de um novo, agora empresarial + internet banda larga em nome da requerente
SUPERMERCADO CASA NOVA LTDA
, com a transferência da linha telefônica da pessoa física para a jurídica, por uma menor quantia. Aduz que a oferta da preposta da requerida não se concretizou, visto que somente a internet foi instalada em nome da requerente
SUPERMERCADO CASA NOVA LTDA
e não foi realizada a transferência do telefone fixo da pessoa física para a jurídica, bem como não foi cancelado o pacote anterior do requerente
VITALINO BRAZ MILANEZI
. Sustenta que atualmente continua pagando pelo plano contratado originalmente e um segundo plano de internet empresarial, sem a transferência da linha.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
condenar a requerida a promover o cancelamento do plano empresarial objeto dos autos, sem aplicação de multa, bem como a devolução dos valores pagos, de forma simples, pelo pacote do plano empresarial não utilizado, mediante simples cálculo aritmético aferível em demonstrativos de pagamentos a serem apresentados e apurados em cumprimento de sentença. No mais, julgo improcedente o pedido de dano extrapatrimonial, conforme fundamentação supra. (...)

Desconstituído o negócio e preexistindo relação jurídica entre as partes, deverá ser restabelecido o plano vigente imediatamente anterior à migração em favor do seu contratante. Fixo o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da obrigação sob pena de multa diária no valor de R$200,00, limitado ao valor de R$10.000,00.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que não há qualquer prova de solicitação de tal transferência, inexistindo qualquer falha neste ponto, visto que, não colocaria nenhum empecilho para tal transferência, pois não teria nenhum prejuízo com tal solicitação. Aduz que anualmente é renovado o escopo de produtos, tanto pela atualização dos impostos e tarifas quanto pela avaliação de mercado, sendo que antes de qualquer produto ser oferecido deve ter o aceite da Anatel, ou seja, só é comercializado o que foi previamente autorizado pela Agência Reguladora, inclusive, no que se refere a valores e nomenclatura.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço por deixar de atender a solicitação de transferência da linha, descumprimento com o ofertado, isto é, a ativação do plano empresarial de telefonia + internet com a transferência da linha telefônica da pessoa física para a jurídica. Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)